Tribunal: TJSP
Processo: 1504214-31.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Superveniente celebração de acordo extrajudicial com quitação dos débitos. Extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Pedido de levantamento da verba honorária depositada pela executada a favor do exequente. Admissibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.